Tribunal: TJPA
Processo: 0847927-29.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847927-29.2023.8.14.0301

APELANTE: LUCIA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO PROVENTOS. PROFESSOR APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e IGEPREV contra acórdão que de negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há as omissões apontadas pelos embargantes quanto: (i) à ausência de comprovação da efetividade da servidora; (ii) à natureza do ato de reenquadramento pela Lei 7.442/2010; (iii) à aplicação do Tema 24 do STF; e (iv) à vedação do efeito repique pelo art. 37, XIV da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não configuram meio adequado para rediscussão de mérito, destinando-se a afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição.

4. Verificou-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e precisa a única questão que foi objeto de apreciação pela sentença de primeiro grau: a prescrição quinquenal conforme a Súmula 85 do STJ, sendo que a relação de trato sucessivo não configura prescrição do fundo de direito.

5.
Discussão de outras matérias incidentais não cabível via Embargos de Declaração, para evitar supressão de instância
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IGEPPS
contra Acórdão (Id
. 23192456)
que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
interposto pelo embargante mantendo a Decisão Monocrática (Id.
19320686) que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
LÚCIA FERREIRA DE SOUZA

para anular a sentença proferida pelo Juízo da 3ª da Vara da Fazenda de Belém e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em síntese da demanda, a embargada ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria em face do IGEPPS,
alegou que desde o início de sua carreira não recebeu corretamente os acréscimos salariais decorrentes das progressões funcionais horizontais previstas no Estatuto do Magistério (Lei nº 5.351/86), afirmando ter atingido a Referência IX, o que corresponderia a um acréscimo de 31,5% sobre o vencimento base, valor este que nunca teria recebido.

O Juízo de primeiro grau julgou a demanda reconhecendo a prescrição do direito da autora,
considerando que a Lei nº5351/1986 foi revogada pela Lei nº7442/2010, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com a edição da nova norma.

Inconformada, a servidora interpôs Apelação Cível para reformar o julgado e afastar a prescrição, tendo obtido êxito através de decisão monocrática que deu provimento ao seu recurso, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem.

Contra esta decisão monocrática, o IGEPREV interpôs Agravo Interno sustentando a ocorrência da prescrição do direito de agir da servidora, nos termos do Decreto Lei nº 20.910/32. O recurso foi julgado improcedente pela 1ª Turma de Direito Público, que manteve a decisão monocrática em sua integralidade.

Irresignado, o IGEPPS opôs Embargos de Declaração, apontando
a existência de omissões no julgado que precisariam ser sanadas para viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

De forma preliminar,
informa o ajuizamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR
nº 0813121-61.2024.8.14.0000) distribuído à Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, visando uniformizar o entendimento sobre a matéria discutida nestes autos.

Argumenta que não se está diante de omissão da Administração que justifique a prescrição de trato sucessivo, uma vez que a mudança legislativa operada com a Lei 7.442/2010 ensejou um reenquadramento por meio comissivo, inclusive valendo-se do enquadramento de cada servidor conforme a Lei 5.351/86 (arts. 38, 42 e 43), reconhecido pelo Estado a partir de 2010, garantindo-se aos mesmos o direito recursal (art. 42).

Sustenta que em 2010 todos os servidores do magistério foram reenquadrados através de ato comissivo, iniciando-se então o prazo prescricional para se alegar eventual equívoco no ato em questão. Cita recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2294734/RN) que diferencia o tratamento da prescrição em casos de atos comissivos e omissivos de enquadramento.

Aponta ainda que, mesmo que se estivesse diante de omissão administrativa, a pretensão da autora estaria prescrita porque a Lei nº 5.351/86 foi revogada pela Lei nº 7.442/2010, que regulamentou exaustivamente a matéria nos artigos 14 e 21, não havendo brecha para incidência subsidiária da lei antiga quanto às progressões funcionais.

Por fim, indica omissão quanto à necessidade de aplicação ao caso do Tema nº 24 do STF, que trata da inexistência de direito adquirido sobre regime jurídico, argumentando que a decisão viola duplamente a tese do Supremo ao: (i) partir do pressuposto de que a parte deteria direito adquirido à parcela remuneratória prevista no Estatuto do Magistério; e (ii) permitir a combinação do regime antigo com o atual, ocasionando o chamado "efeito repique", vedado pelo art. 37, XIV da CF.

A embargada apresentou contrarrazões (Id.23997018) pugnando pelo não acolhimento dos embargos e pugnando pela manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Sob este prisma, não vislumbro razão os aclaratórios.

O embargante informa o ajuizamento de IRDR (processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000) para uniformização da matéria discutida nestes autos. Contudo, conforme reconhecido pelos próprios embargantes, a suspensão dos processos afetados somente ocorre após a admissão do incidente pelo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 982, I do CPC.

Não havendo notícia da admissão do IRDR, inexiste óbice ao prosseguimento deste feito, sem prejuízo de eventual suspensão posterior caso admitido o incidente.

Em que pesem os substanciosos argumentos apresentados pelos embargantes, não verifico a ocorrência de qualquer dos vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou especificamente a única questão que foi objeto de apreciação pela sentença de primeiro grau: a prescrição.

A decisão colegiada, mantendo o entendimento externado na decisão monocrática, reconheceu, com fundamento na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 85), que por se tratar de relação de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

Quanto às demais questões suscitadas pelos embargantes, embora relevantes para o deslinde da controvérsia, não foram objeto de análise pela sentença de primeiro grau, que se limitou a extinguir o feito sem resolução do mérito por reconhecer a prescrição. Assim, eventual apreciação dessas matérias neste momento processual configuraria indevida supressão de instância, em violação ao devido processo legal e seus corolários.

A propósito do tema, este E. Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que nos autos de Ação Declaratória c/c ação de repetição de indébito com pedido de tutela de urgência, indeferiu a inicial por ausência de interesse de agir;

2
.
O processo foi extinto sem julgamento do mérito, o que torna descabida a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido, sob pena de incorrer em supressão de instância
.

3.
A questão posta nos autos diz respeito à isenção de crédito tributário disciplinada na Lei nº 7.713/88;

4.
Nos termos do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal o esgotamento da via administrativa não é pressuposto para o acesso à jurisdição, afastando a hipótese de falta de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo prévio;

5.
Com efeito, considerando-se a desnecessidade de esgotamento administrativo, ou mesmo de prévio requerimento extrajudicial, o feito deve retornar à primeira instância;

6.
Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818766-79.2022.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

Com o retorno dos autos à primeira instância, em razão do afastamento da prescrição, caberá ao juízo
a quo
a análise pormenorizada de todas as questões de mérito suscitadas pelas partes, inclusive aquelas ora trazidas nos embargos de declaração, assegurando-se, assim, o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não vislumbro hipóteses de omissão no acórdão embargado, mas sim mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível pela via dos embargos declaratórios.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter inalterado o v. Acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 25/03/2025